Tribunal: TJDFT
Processo: 0747053-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. SEGURO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual deferiu liminar suspendendo a exigibilidade de multa administrativa.
1.1. Na peça recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito fiscal e, no mérito, a reforma da decisão agravada na parte na qual suspendeu a exigibilidade do crédito fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos para a concessão da tutela de urgência, requerida pela agravada, estão presentes no caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No ordenamento jurídico pátrio não há um regramento específico acerca da disciplina das hipóteses de suspensão do crédito fiscal de natureza não tributária. 3.1. No entanto, a despeito de somente o depósito integral em dinheiro ter o condão para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento da necessidade de utilização de técnicas interpretativas e integrativas para a solução da questão, levando-se em consideração não só as previsões do CTN e da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal no 6.830/80), como também o Código de Processo Civil. 3.2. Nessa perspectiva, tem sido admitida a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “Verifica-se, assim, a probabilidade do direito concedido na decisão agravada, porquanto a apresentação de impugnação administrativa pela agravada, constitui direito líquido e certo à suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo à contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN. Com mais razão, a apresentação da garantia judicial constitui hipótese aceita pela jurisprudência do STJ e deste TJDFT para fins de suspensão do crédito não tributário.”
___
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; CPC, art. 835, §2o; Lei no 6.830/80, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 07327233020218070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 18/5/2022; STJ, REsp 1381254/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019; TJDFT, AI 0701043-22.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 06/06/2024.